Tribunal: TJBA
Processo: 8000620-40.2024.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000620-40.2024.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOANA MENDES DE JESUS

Advogado(s)
:
NELSON CARLOS MORENO FREITAS

APELADO: MUNICIPIO DE ITANHEM

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE BAHIA TEIXEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. QUINQUÊNIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO APRESENTADO COM IDENTIFICAÇÃO DA AUTORA. ERROR IN PROCEDENDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO E COMPROVAÇÃO POR CONTRACHEQUE. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADAS. PROVIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 8000620-40.2024.8.05.0123, pela Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itanhém/BA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob o argumento de não ter sido cumprida determinação de emenda quanto à juntada de comprovante de residência em nome da autora ou prova de vínculo com o titular do documento apresentado.

2. A autora ajuizou a demanda em 04/06/2024, na condição de servidora municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, buscando o pagamento de diferenças relativas ao Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio), com base nos arts. 83 e 95 da Lei Municipal nº 094/2008 e no art. 79 da LC Municipal nº 06/2005, instruindo a inicial com documentos pessoais, declaração de hipossuficiência e planilha de cálculo.

3. Determinada a emenda (art. 321 do CPC), a apelante juntou, em 30/08/2024, nova procuração, declaração de hipossuficiência, contracheque atualizado e conta de energia, sustentando ter atendido integralmente à ordem judicial. Ainda assim, sobreveio sentença extintiva em 14/04/2025, com condenação em custas.

II. Questão em discussão

4. Discute-se: (i) se a apelante cumpriu a determinação de emenda à inicial quanto ao comprovante de residência, de modo a afastar o indeferimento da petição inicial; (ii) se faz jus à gratuidade de justiça, com repercussão no preparo recursal e na alegação de deserção; e (iii) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

5. A alegação de deserção não subsiste, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (art. 99, §3º, do CPC), reforçada pelo contracheque juntado, e inexistiu prova concreta do apelado apta a infirmar a insuficiência financeira, devendo ser deferida a gratuidade de justiça e afastada a exigência de preparo.

6. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais enfrentam o núcleo decisório da sentença, apontando erro de análise documental quanto ao alegado descumprimento da emenda e reiterando o pedido de gratuidade, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC.

7. No mérito, constatado que, na petição de emenda, foi juntado comprovante de residência consistente em fatura de energia na qual consta o nome da autora no campo próprio de identificação do cliente, vinculado ao endereço informado nos autos, evidencia-se o cumprimento da determinação judicial.

8. A sentença, ao indeferir a inicial por inexistência de comprovante em nome da autora, incorreu em erro de apreciação documental (error in procedendo), impondo-se a anulação do decisum e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação. Gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento: “1. Cumprida a determinação de emenda à inicial mediante juntada de comprovante de residência que contenha a identificação nominal da parte autora e sua vinculação ao endereço indicado, é indevido o indeferimento da petição inicial por suposto descumprimento do art. 321 do CPC. 2. A declaração de hipossuficiência, corroborada por contracheque compatível com insuficiência econômica e não infirmada por prova em contrário, autoriza a concessão da gratuidade de justiça e afasta a deserção do recurso.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º; 321; 485, I; 1.010, II e III; 319; 320.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000620-40.2024.8.05.0123
, em que figuram como apelante JOANA MENDES DE JESUS e como apelada MUNICIPIO DE ITANHEM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .